Tribunal: CARF
Processo: 15983.001136/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001136/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.293 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO LUSIADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS
OS FATOS GERADORES. Apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação previdenciária, nos termos do artigo 32, inciso
IV e § 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.estabelecidos em lei.
CONCOMITANCIA. Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001136/2008-53
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2008-53

Trata-se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n°
8.212/91, posto que a autuada deixou de informar em GFIP, nas competências de 06/2003 a
12/2007, as contribuições previdenciárias patronais para o Fundo de Previdência e Assistência
Social e para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT).
Não obstante declarar nas GFIP as remunerações dos segurados empregados que
lhe prestaram serviços, no campo FPAS declarou o valor 639, reservado às entidades isentas das
contribuições previdenciárias. A entidade teve sua isenção cancelada por meio do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008 com efeitos a partir de 01/01/1993.
Informa, ainda, a Fiscalização que a contribuinte não declarou os honorários
advocatícios pagos a Paulo Eduardo Lyra Martins Pereira e Roseane de Carvalho Franzese bem
como os pagamentos destinados à cooperativa de trabalho UNIMED de Santos.
A respeito do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), relata a Fiscalização que a entidade teve seu pedido de renovação indeferido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) para o período de 01/2001 a 12/2006.
Todavia, o certificado foi emitido provisoriamente em face de decisão judicial de
primeira instância proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 2005.34.00.021455-4, a qual
foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 1” Região em decisão já transitada em julgado.
Por fim, resta informar que as contribuições não declaradas foram exigidas nos
Autos de Infração n°5 37.159.856-7 e 37.159.858-3, os quais já foram julgados procedentes pela
Turma da DRJ São Paulo II por meio dos Acórdãos n°S 17-30.313 e 17-30.312, respectivamente.
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 59/81.
Após alegar a tempestividade da impugnação e descrever os fundamentos da
autuação, argumenta que é entidade filantrópica de assistência social e que está imune ao
pagamento de impostos e contribuições.
Apresenta a evolução histórica da legislação que trata da isenção das
contribuições em apreço. Salienta que, as entidades que prestam assistência educacional também
podem ter direito à isenção de que trata o §7° do artigo 195 da Constituição Federal, que foi
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2.028/DF.
Lembra que a Magna Carta concedeu a imunidade tributária às entidades de
assistência social sem fins lucrativos, o que foi regulamentado pelo artigo 14 do Código
Tributário Nacional (CTN).

Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2008-53

Defende que as entidades imunes não devem prestar os serviços assistenciais em
caráter exclusivo, podendo ser parcialmente beneméritas. A entidade pode prestar serviços
gratuitos às pessoas carentes e ser remunerada pelas pessoas que possuem condições para tanto.
A seu ver, a questão foi pacificada com a publicação da Medida Provisória n° 213, convertida na
Lei n° 11.096, de 2005, que instituiu o Programa Universidade Para Todos (PROUNI).
Informa que é portadora de CEBAS vigente, concedido pelo CNAS por meio da
Resolução n° 07/2008, publicada em 31/01/2008, referente ao Processo n° 71.010.003702/2006-
78.
A respeito do período de 01/2001 a 12/2006, argumenta que interpôs recursos
contra o indeferimento do CEBAS ao Sr. Ministro da Previdência Social protocolados sob os
números 44.00.001614/2005-05 e 44.00.1615/2005-41 e 44.00.1616/2005-96, os quais impedem
o cancelamento da isenção, nos termos do Parecer CJ n° 2.272/2000. Em decorrência, sustenta
que é insubsistente o ato Cancelatório que serviu de fundamento da autuação.
Argui que decaiu o direito do Fisco de autuá-la em relação ao período de 12/2002
a 07/2003. Comunica que houve deferimento dos processos 44006004918/200-Of/ e
71010002808/2003-10, conforme sistema SICNAS.
Informa, também, que ingressou com recurso ao Conselho de Contribuintes contra
o ato Cancelatório emitido. Passa, em seguida, a defender sua condição de isenta do pagamento
das contribuições previdenciárias patronais.
Sustenta que cumpre todos os requisitos legais para o gozo da isenção. O ato
Cancelatório que permitiria à Fiscalização o embasamento da autuação foi objeto de recurso ao
Conselho de Contribuintes (protocolo n° 003909/2008), implicando no efeito suspensivo de que
trata o inciso III do artigo 151 do CTN.
Com efeito suspensivo do recurso não -há motivo, conveniência e oportunidade
para que a Administração Tributária providencie a autuação impugnada. Acredita que a autuação
fere os princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.
Traz à baila o Parecer que reconhece a constitucionalidade da Portaria MPAS n°
3.015, de 15 de fevereiro de 1996, a qual garante o devido processo legal na análise do
cancelamento de isenção de contribuições previdenciárias.
Defende que o ato Cancelatório não pode retroagir e que a entidade readquire
automaticamente o direito à isenção cancelada assim que volte a cumprir os requisitos legais.
Defende que o “cumprimento de tais requisitos são meramente declaratórios, retroagindo seus
efeitos a data da criação da entidade. Informa que, em ação fiscal encerrada em 18/09/2007 para
apuração do imposto de renda, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) reconheceu que a
entidade cumpre os requisitos ensejadores da imunidade tributária.
Argumenta que, nos processos judiciais n l999.6l.04.006094 e
1999.61.04.005530-6, foi declarada a inexistência de relação jurídico tributária entre a
impugnante e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Nos mencionados processos, os pedidos
foram julgados procedentes, sendo providenciado o depósito do montante integral, na forma do
inciso II do artigo 151 do CTN, o que suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2008-53

Transcreve a decisão judicial que reconhece a imunidade contra as contribuições
incidentes sobre os valores pagos à “cooperativa de trabalho denominada _ UNIMED-Santos, a
partir de abril/2000.
Conclui que não podem ser exigidas as contribuições previdenciárias patronais e
que os créditos constituídos não lhe são oponíveis. Por fim, invoca a Medida Provisória n° 446,
de 10 de novembro de 2008 que, em seu artigo 39, defere todos os pedidos de renovação do
CEBAS indeferidos pelo CNAS e que sejam objeto de pedido de reconsideração ou de recurso.
Protesta pela juntada de provas e requer, ao final, a anulação do auto de infração
impugnado.
A DRJ Campinas, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que :
=> quanto a argumentação da impugnante de que teria decaído o direito do Fisco
de autuá-la nas competências 12/2002 e 07/2003 - Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8
do Supremo Tribunal Federal, o artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1.991 é
inconstitucional, aplicando-se à decadência os prazos previstos no Código Tributário Nacional
(CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1.966.
O prazo decadencial está disciplinado no artigo 173 do CTN. O § 4° do
dispositivo disciplina a homologação tácita no auto lançamento promovido pelo próprio
contribuinte. Nitidamente, trata do procedimento em que o contribuinte deve verificar qual o
tributo devido e recolhê-lo no prazo legal.
Não se vê, neste § 4°, qualquer alusão a respeito do prazo que tem o Fisco para
autuar o contribuinte. O prazo que o Fisco possui para aplicar a penalidade contra a autuada é o
previsto no inciso I do artigo 173 do CTN. O § 3° do artigo 113 do CTN, ao determinar que a
obrigação acessória não observada converte-se em principal, estabelece que as penalidades serão
regidas pelas normas aplicáveis ao crédito exigido de ofício.
O Fisco, portanto, tem o prazo de cinco anos para multar o contribuinte que
descumpriu obrigação acessória.
A penalidade é conseqüência do descumprimento de determinada norma. É a
sanção que o Estado impõe ao contribuinte. O § 4° do artigo 150 não determina que o
contribuinte imponha contra si qualquer penalidade. Pelo contrário, se o contribuinte estiver
ciente de que descumpriu alguma obrigação tributária acessória, poderá se valer da denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN.
Explanado que a decadência é regida pelo disposto no inciso I do artigo 173 do
CTN, toma-se ilegítima a pretensão fiscal de multar a empresa relativamente às Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) de 01/1999 a 11/1999. A GFIP de 12/1999, que deveria ser entregue pela empresa em
janeiro de 2000, poderia ser investigada pelo Fisco até 01/01/2006.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2008-53

Tendo em vista que a autuação trata de omissões constatadas em GFIP relativas às
competências 06/2003 a 12/2007 e que a impugnante foi cientificada da autuação em
16/10/2008, não decaiu o direito do Fisco de autuar a entidade.
Da Autuação. A autuada concentrou seus esforços em demonstrar que está imune
ao pagamento das contribuições previdenciárias. Alegou que cumpre todos os requisitos
previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, bem como no artigo 14 do CTN.
A discussão concernente à imunidade envolve diversas questões, visto que, além
de o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 01/2008 ter sido objeto de recurso
junto ao Conselho de Contribuintes, a entidade ingressou com diversas ações judiciais
requerendo o reconhecimento da imunidade das contribuições patronais bem como das
incidentes sobre valores pagos a cooperativas de trabalho.
O ato Cancelatório, juntado a fls. 156, tem por fundamento o descumprimento dos
incisos I, IV e V do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. No próprio ato cancelatório restou
evidenciado que apenas o cancelamento em função do descumprimento dos incisos IV e V
estariam sujeitos ao recurso administrativo, posto que a decisão atinente ao inciso I é definitiva,
por força do § 9° do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Mesmo assim, em seu recurso contra o ato cancelatório, a fls. 368/397, a entidade
argumentou que possui o título de utilidade pública federal, o qual teria efeitos ex tunc, ou seja,
geraria efeitos desde a data do pedido não do seu reconhecimento.
Em consulta à jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), observo a existência de decisões que analisam as argumentações da recorrente a
respeito do inciso do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, não pode ser descartada a
possibilidade de a procedência do ato cancelatório ser integralmente apreciada pelo CARF.
Mas o cancelamento ou não da isenção das contribuições previdenciárias não é
questão a ser decidida no presente processo administrativo. Os efeitos do cancelamento são um
assunto relativo à cobrança do crédito, não à procedência de sua constituição. Compete ao órgão
de cobrança decidir sobre a possibilidade ou não de imediata cobrança do crédito constituído.
Já as ações judiciais foram interpostas em 1999 e o perito judicial se manifestou
sobre fatos ocorridos de 1999 a 2002 (fls. 415 e 434). As decisões judiciais partem de
pressupostos fáticos demonstrados nos autos. Se, em período diverso, a situação fática se alterar,
ou seja, se a entidade descumprir os requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, não teria
mais direito à imunidade.
As decisões judiciais não dão à impugnante o direito à imunidade eterna,
independente de sua conduta. Elas determinam, isto sim, quais as normas que devem ser
observadas para a fruição do benefício. Segundo os magistrados, estas normas foram observadas
nos autos, mas nada garante que sejam observadas em outros períodos.
Voltando ao ato Cancelatório, a fls. 156, verifica-se que não está entre seus
pressupostos o descumprimento do inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2008-53

Assim, não são relevantes as alegações atinentes ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e aos recursos administrativos oferecidos ao
Ministro da Previdência Social contra o indeferimento do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS). Como a inexistência de CEBAS não motivou o ato cancelatório, não vejo como
pode a Medida Provisória n° 446, de 2008, exercer qualquer influência sobre o crédito
constituído.
De qualquer modo, este colegiado está impedido de decidir sobre o cancelamento
da isenção da impugnante e sobre a exigibilidade ou não do crédito constituído. O presente
acórdão, portanto, deve se limitar à procedência da constituição do crédito.
A Fiscalização, ao se deparar com a situação em análise, deve estar muito atenta
ao decurso do prazo decadencial. O disposto no § 4° do artigo 150 e no inciso I do artigo 173,
ambos do CTN, não dão margens a suspensão ou interrupção do prazo decadencial.
A Fiscalização não pode aguardar como irá decidir o CARF. Esperar pelo
pronunciamento do Conselho poderia resultar na impossibilidade de cobrar os tributos relativos a
vários meses. Assim, o que se espera do servidor que zele pela coisa pública é a constituição
imediata do crédito tributário, cuja cobrança ficará a cargo dos órgãos competentes da Delegacia
da Receita Federal do Brasil (DRF).
Ante o quadro exposto, o parágrafo único do artigo 142 do CTN não deixa
alternativas à Fiscalização senão constituir o crédito tributário. Este procedimento não causa
qualquer prejuízo à autuada, pois ela poderá apresentar todas as suas razões pela imunidade ao
CARF. Não houve supressão dos direitos à ampla defesa, ao devido processo legal e ao
contraditório, mas apenas o direcionamento para onde eles serão exercidos. As questões a
respeito da imunidade são decididas no processo que trata do ato cancelatório, não das autuações
decorrentes do cancelamento das isenções.
Naturalmente, se o CARF julgar o ato cancelatório improcedente, as autuações
serão arquivadas. A impugnante não contestou os valores indicados pela Fiscalização. Não
impugnou os valores das remunerações dos empregados nem os valores pagos a Paulo Eduardo
Lyra Martins Pereira, a Roseane de Carvalho Franzese e à cooperativa de trabalho UNIMED de
Santos. Estes fatos, que poderiam ter sido discutidos nos autos, são incontroversos.
A autuação, portanto, deveria ter sido lavrada pela Fiscalização e os valores dos
pagamentos relatados são incontroversos. Concluo que a autuação é procedente.
Da Multa mais Benéfica. Finalmente, resta deixar consignado que a penalização
pelas infrações narradas pela Fiscalização foi substancialmente alterada pela Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2.009, a qual acrescentou à Lei n° 8.212, de 1991, os artigos 32-A e 35-A.
Por este motivo, foi publicada a Portaria PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de
2009, que determinou, em seu artigo 2°, que seja verificado se a nova multa é mais benéfica no
momento de pagamento ou parcelamento do débito do contribuinte.
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
constituído
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.293 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001136/2008-53

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O contribuinte manejou ação judicial perante a VARA FEDERAL EM
SANTOS ORDINÁRIA, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
Processo n° 2000.61.04.003640-7 questionando, dentre créditos previdenciários, a sua imunidade
de acordo com a CF, art 150.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.

Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 569
DF CARF MF
Original